Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704649-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JULIO ONOFRE REIS PINHEIRO D E C I S Ã O Antes de transitar em julgado o acórdão de ID 15593483, peticiona o autor noticiando que as partes entabularam acordo extrajudicial, tendo o réu adimplido a integralidade do débito, conforme requerimento e comprovante de IDs 15849360 e 15849361. Diante da autocomposição das partes, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora